Tribunal: STF
Processo: AI 671338
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA CENTRALMENTE À LUZ DO ACERVO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado
   pelo aresto impugnado demandaria a análise do acervo
   fático-probatório dos autos. Providência vedada na instância
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido